Tribunal: TCU
Processo: 021.836/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Maria Jose Tavares Alves no cargo de técnico judiciário do quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 4a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria Jose Tavares Alves no cargo de técnico judiciário do quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 4a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria José Tavares Alves no cargo de técnico judiciário do quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 4a Região, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, e do art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 78/2018: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos da Sra. Maria Jose Tavares Alves, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.2. informe o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004; 9.3.3. alerte à interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria Jose Tavares Alves deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada, sendo submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.